Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-32.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 241-D, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E II, DA LEI 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CONDUTAS. CRIME ÚNICO. APLICAÇÃO DE UMA ÚNICA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condutas descritas no artigo 241-D,“caput”, parágrafo único e incisos I e II, do ECA se referem a desdobramentos de um crime único, tanto que previstas no mesmo tipo penal, de modo que não podem ser considerados delitos diversos.
2. Embora as condutas praticadas pelo réu (de aliciar e instigar a criança, por meio de mensagens eletrônicas na rede social, com o fim de com ela praticar ato libidinoso; de facilitar o acesso da criança a material com cena pornográfica - fotos e vídeos do acusado em que mostrava a sua parte íntima; e de instigar a criança a exibir sua irmã, também criança, de forma pornográfica) não possam configurar crimes autônomos, servem para macular as circunstâncias do delito, haja vista a extrapolação na normalidade do tipo.
3. Se a vítima apresentou abalos psicológicos de extrema gravidade, como diagnóstico de depressão, alteração comportamental e utilização de medicamentos psiquiátricos, inclusive tentou suicídio e mudou-se de colégio em decorrência do “bullying” sofrido, correta a valoração desfavorável das consequências.
4. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa.
5. Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se constatado o emprego de ameaça no delito e as circunstâncias judiciais não recomendam a benesse, de modo que não satisfeitos os requisitos do artigo 44, incisos I e III, do Código Penal.
6. De outro lado, se a valoração negativa de uma circunstância judicial não impede a recomendação do benefício da suspensão condicional da pena, mormente porque presentes os demais requisitos do artigo 77 do Código Penal, pode este ser concedido.
7. Recurso parcialmente provido.